Tribunal: TJMT
Processo: 1010048-52.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010048-52.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), CHARLES VELASCO MARTINS - CPF: 682.186.800-04 (AGRAVADO), JOSIAS ALVES DE ANDRADE - CPF: 460.380.351-68 (AGRAVADO), DAKAR VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 70.490.479/0001-77 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA CONSULTA AO SISTEMA BACENJUD, BEM AINDA SUSPENDEU A EXECUÇÃO NOS MOLDES DO ARTIGO 921, III, DO CPC – REITERAÇÃO - POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PODER GERAL DE CAUTELA -
DECISÃO REFORMADA -
AGRAVO PROVIDO.

A reiteração da diligência deve obedecer ao critério de razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o BacenJud, contudo, não há abuso na reiteração da medida quando justificada a necessidade da medida.

Há que se considerar, ainda, que a jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências (AREsp 458537/RJ, SEGUNDA TURMA, MINISTRO OG FERNANADES, Dje 26/02/2018).

Portanto, demonstrado o fumus boni juris e justificado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação a subsidiarem o pedido, seu deferimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S/A em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 0027153-82.2012.8.11.0041, movida em desfavor de CHARLES VELASCO MARTINS, JOSIAS ALVES DE ANDRADE e DAKAR VEICULOS LTDA - ME, que indeferiu o pedido de realização de nova consulta ao sistema BACENJUD, bem ainda suspendeu a execução nos moldes do artigo 921, inciso III do CPC e termos do § 1o do referido artigo e remeteu os autos ao arquivo provisório, ante a ausência de bens passíveis de penhora. Ato contínuo vedou o pedido de desarquivamento para a realização de novas pesquisas.

Em suas razões, alega que as últimas pesquisas SISBAJUD e RENAJUD ocorreram em 2016, ou seja, há mais de 5 anos.

Afirma que ainda não foram realizadas pesquisas das declarações de impostos de renda referentes aos exercícios 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, e que, diante do lapso temporal decorrido, é plenamente possível que tenha havido alteração da situação econômica dos devedores, bem ainda que a r. decisão combatida vai de encontro ao princípio da cooperação processual, respaldado no art. 6o do CPC.

Requer concedida a antecipação da tutela recursal pretendida, determinando, desde logo, que o d. Juízo a quo dê prosseguimento a execução, e a realização das pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

Subsidiariamente, requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, a fim de determinar o prosseguimento da execução.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 130258651).

Contraminuta da parte agravada (ID 143193161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial proposta por BANCO BRADESCO S/A em face de CHARLES VELASCO MARTINS, JOSIAS ALVES DE ANDRADE e DAKAR VEICULOS LTDA - ME, em agosto de 2012, alegando ser credor dos executados na importância de R$ 254.315,26, representada por 02 (duas) Cédulas de Crédito Bancário Conta Garantida Renovação Automática, celebradas em 12/12/2011 e 16/01/2012.

Determinada a citação dos executados, todas as tentativas restaram infrutíferas.

Em Outubro de 2021, considerando que a execução ainda não foi satisfeita, o Exequente requereu que a renovação das pesquisas de bens via SISBAJUD e RENAJUD, com bloqueio de ativos financeiros dos executados, já que o último foi realizado em 2014, e via INFOJUD, a fim de verificar existência de bens em seus nomes, das declarações de imposto de renda dos últimos 5 anos ou de outro período que o d. Juízo entenda pertinente, até o limite do valor do débito atualizado, qual seja, R$ 1.073.362,31.

Contudo, o Magistrado a quo entendeu por indeferir o pleito, vez que compete a parte credora a indicação de bens penhoráveis, no entanto, esgotados os meios de cooperação judicial, tem-se que cabe ao exequente perseguir o seu direito, por meio de atos próprios e regularmente demonstrado, sob pena de afastar-se dos motivos determinantes da celeridade processual e efetiva prestação jurisdicional.

Ao fim, ante a ausência de bens passíveis de penhora, determinou a suspensão d
a execução nos moldes do artigo 921, inciso III do CPC e termos do § 1o do referido artigo e remeteu os autos ao arquivo provisório. Ato contínuo, vedou o pedido de desarquivamento para a realização de novas pesquisas, só podendo retornar o caderno processual à secretaria apenas no caso do exequente indicar bens desembaraçados de comprovada propriedade dos executados.

Inconformado, o Exequente interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

A meu ver, merece reforma a decisão proferida no feito, com a máxima vênia.

O Poder Judiciário tem o dever de satisfação dos direitos das partes quando chamado para tal, e o processo, como serviço público, deve primar pela prática dos atos necessários para a pronta solução do conflito e, portanto, o procedimento buscado é do interesse da Justiça.

Com efeito, considerando os fatos alegados pela parte autora em sua petição inicial, os elementos de prova constantes nos autos, e por tratar-se de medida de cautela, inclusive deferida anteriormente (tentativa frustrada), tem-se que, ao menos nesta fase de cognição sumária, restam presentes os requisitos para a renovação da medida.

Nestes termos, o caso concreto encontra amparo no art. 301 do CPC:

“Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.”

Sem embargo, a reiteração da diligência deve obedecer ao critério de razoabilidade.

Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado. Contudo, não há abuso na reiteração da medida quando justificada a sua necessidade.

O poder geral de cautela está previsto no artigo 297, do CPC. Por meio deste dispositivo, o legislador, não podendo prever todas as hipóteses em que o bem jurídico envolvido no processo corra perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, autoriza ao magistrado a tutelar eficazmente o direito provado ou aparentemente certo, tomando providências cautelares no sentido de resguardá-lo.

O artigo 854, do CPC, mostra-se rente com o objetivo de salvaguardar o direito do autor, haja vista que confere ao magistrado mais um mecanismo para garantir a utilidade do processo e conferir efetividade à prestação jurisdicional.

Deste modo, é vedado ao juiz, vez que presentes os requisitos do “fumus boni juris” e “periculum in mora”, deixar de tomar a providência acautelatória requerida pelo agravante, sob o argumento de que não restaram esgotados os meios de localização da parte executada/requerida.

Em outras palavras, está o juiz vinculado à concessão da medida se presentes seus requisitos, quais sejam, a aparência ou prova do direito somada ao risco da demora da prestação jurisdicional ocasionar dano irreparável ou de difícil reparação ao direito do exequente.

Nesse sentido, os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA DE DINHEIRO. BACENJUD. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. REITERAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. (...) 3. A lei (art. 655-A do CPC) não limitou o uso do Bacen Jud uma única vez. Por se tratar de instrumento destinado a promover a satisfação da pretensão creditória, ele pode servir também para qualquer outra diligência (e.g., expedição de ofício ao Detran ou aos Cartórios de Imóveis), isto é, tantas vezes quanto necessário. (...)” (REsp 1199967/MG (2010/0117798-8), Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 16/11/2010, DJe 04/02/2011)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO NÃO ENCONTRADO. ARRESTO PRÉVIO OU EXECUTIVO. ART 653 DO CPC. MEDIDA DISTINTA DA PENHORA. CONSTRIÇÃO ON-LINE. POSSIBILIDADE, APÓS O ADVENTO DA LEI N. 11.382/2006. APLICAÇÃO DO ART. 655-A DO CPC, POR ANALOGIA. PROVIMENTO. 1. O arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 653 do CPC, objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação. 2. Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line (CPC, art. 655-A, aplicado por analogia). 3. Com a citação, qualquer que seja sua modalidade, se não houver o pagamento da quantia exequenda, o arresto será convertido em penhora (CPC, art. 654). 4. Recurso especial provido, para permitir o arresto on-line, a ser efetivado na origem.” (REsp 1370687/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 15/08/2013)

Há que se considerar, ainda, que a jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências (AREsp 458537/RJ, SEGUNDA TURMA, MINISTRO OG FERNANADES, Dje 26/02/2018).

Não existe, ademais, limitação ao número de vezes que pode ser efetuada a consulta, por meio do sistema BACENJUD, que constitui instrumento que favorece a eficiência e a celeridade processual, bastando que a sua utilização ocorra dentro das balizas da razoabilidade, a ser aferida de acordo com o caso concreto.

Portanto, demonstrado o fumus boni juris e justificado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação a subsidiarem o pedido, seu deferimento é medida que se impõe.

Com tais considerações, nos termos da fundamentação supra, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
determinar que o Juízo a quo dê prosseguimento a execução, com a realização das pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022